Tribunal: CARF
Processo: 11070.722998/2013-12
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO ALVARES FEITAL
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-05-07
Data de publicação: 2024-06-21

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11070.722998/2013-12
ACÓRDÃO
2201-011.727 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
07 de maio de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
IEDA MARIA TOMASI
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2009, 2010, 2011
CARNÊ-LEÃO. FALTA DE RECOLHIMENTO. MULTA ISOLADA.
A ausência de recolhimento mensal do imposto (carnê-leão), incidente
sobre os rendimentos recebidos de pessoas físicas, enseja a aplicação de
multa isolada no percentual de 50% do imposto não recolhido.
MULTA DE OFÍCIO E MULTA ISOLADA. CONCOMITÂNCIA.
O lançamento da multa isolada pelo não recolhimento do carnê-leão, não
se confunde com a multa de ofício aplicada sobre o imposto suplementar,
pois constituem infrações distintas - a multa de ofício decorre da omissão
de rendimentos na declaração de ajuste anual e a multa isolada decorre da
insuficiência de recolhimento mensal do carnê-leão.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marco Aurelio de Oliveira Barbosa - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Thiago Alvares Feital - Relator(a)
Fl. 268
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.727 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11070.722998/2013-12
2
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Debora Fofano dos Santos,
Fernando Gomes Favacho, Weber Allak da Silva, Wilderson Botto (suplente convocado(a)), Thiago
Alvares Feital, Marco Aurelio de Oliveira Barbosa (Presidente).

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
Por meio do Auto de Infração de fls. 173 a 195, foi efetuado o lançamento do
Imposto de Renda Pessoa Física Suplementar, no valor de R$ 78.321,36, código
de receita 2904, acrescido de multa de ofício de 150% e de juros de mora, e Multa
Exigida Isoladamente, código de receita 6352, no valor de R$ 38.045,33, relativos
aos anos-calendário 2009, 2010 e 2011, exercícios 2010, 2011 e 2012.
Conforme Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal de fls. 176 a 179, e
Relatório de Ação Fiscal de fls. 165 a 170, o lançamento é decorrente da
constatação de Omissão de Rendimentos recebidos de pessoas físicas,
decorrentes do trabalho sem vínculo empregatício, sujeitos ao recolhimento
mensal obrigatório, no valor de R$ 55.729,04 em 2009, R$ 112.291,63 em 2010, e
R$ 116.784,21 em 2011; e Multa Exigida Isoladamente por falta de recolhimento
do IRPF devido a título de carnê-leão, no valor de R$ 8.118,57 em 2009, R$
14.096,49 em 2010, e R$ 15,830,27 em 2011.
Cientificada do lançamento em 19 de dezembro de 2013, a contribuinte
apresentou a impugnação de fls. 199 a 206, alegando, em síntese, que a aplicação
de duas multas sobre a mesma base de incidência fere o princípio da isonomia,
pois não é admissível a aplicação simultânea da multa isolada prevista no art. 44,
inciso II, da Lei n.o 9.430, de 1996, com a multa de oficio prevista no art. 44, inciso
I, da mesma Lei; que o Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – CARF tem
afastado a cobrança da multa isolada sob o fundamento de que não se pode
aplicar duas multas sobre a mesma base de cálculo. Requer o cancelamento do
débito fiscal no valor de R$ 38.045,33, correspondente a multa exigida
isoladamente.
É o relatório.
A decisão de primeira instância manteve | manteve parcialmente o lançamento do
crédito tributário exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2009, 2010, 2011
CARNÊ-LEÃO. FALTA DE RECOLHIMENTO. MULTA ISOLADA.
Fl. 269
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.727 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11070.722998/2013-12
3
A ausência de recolhimento mensal do imposto (carnê-leão), incidente sobre os
rendimentos recebidos de pessoas físicas, enseja a aplicação de multa isolada no
percentual de 50% do imposto não recolhido.
MULTA DE OFÍCIO E MULTA ISOLADA. CONCOMITÂNCIA.
O lançamento da multa isolada pelo não recolhimento do carnê-leão, não se
confunde com a multa de ofício aplicada sobre o imposto suplementar, pois
constituem infrações distintas - a multa de ofício decorre da omissão de
rendimentos na declaração de ajuste anual e a multa isolada decorre da
insuficiência de recolhimento mensal do carnê-leão.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS. EFEITOS.
As decisões administrativas proferidas pelos órgãos colegiados não se constituem
em normas gerais, posto que inexiste lei que lhes atribua eficácia normativa,
razão pela qual seus julgados não se aproveitam em relação a qualquer outra
ocorrência, senão àquela objeto da decisão
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Cientificado da decisão de primeira instância em 15/09/2014, o sujeito passivo
interpôs, em 03/10/2014, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que é incabível a aplicação de multa isolada e multa de ofício
cumulativamente.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro(a) Thiago Alvares Feital - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
O litígio recai sobre a Omissão de Rendimentos recebidos de pessoas físicas,
decorrentes do trabalho sem vínculo empregatício, sujeitos ao recolhimento mensal obrigatório,
no valor de R$ 55.729,04 em 2009, R$ 112.291,63 em 2010, e R$ 116.784,21 em 2011; e Multa
Exigida Isoladamente por falta de recolhimento do IRPF devido a título de carnê-leão, no valor de
R$ 8.118,57 em 2009, R$ 14.096,49 em 2010, e R$ 15,830,27 em 2011.
Tendo em vista que a recorrente trouxe em sua peça recursal basicamente os
mesmos argumentos deduzidos na impugnação, nos termos do artigo 114, §12, I da Portaria MF
n.o 1.634/2023, reproduzo no presente voto a decisão de 1a instância com a qual concordo e que
adoto:
Preenchidos os requisitos formais de admissibilidade, conheço da impugnação.
Fl. 270
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.727 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11070.722998/2013-12
4
Limites do Litígio
Pelo teor da impugnação ora analisada constata-se que a mesma é parcial, vez
que a contribuinte não contestou a omissão de rendimentos lançada. A matéria
não expressamente contestada é considerada não impugnada, nos termos do art.
17 do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, sendo definitiva a exigência no
que se refere a esta parte do lançamento na esfera administrava.
O crédito tributário não impugnado foi transferido para o processo n.o
13030.720002/2014-17 conforme Temo de Transferência de Crédito Tributário de
fls. 210, permanecendo neste processo, apenas a Multa Exigida Isoladamente,
código de receita 6352, no valor de R$ 38.045,33.
Multa Exigida Isoladamente
A impugnante insurge-se contra a cobrança de multa isolada, alegando que esta
não pode ser exigida em concomitância com a multa de ofício.
A Lei no 7.713, de 22/12/1988, em seu art. 8o, estabelece que os rendimentos que
não tenham sido tributados na fonte, no País, recebidos por pessoa física de outra
pessoa física, ou de fontes situadas no exterior, sujeitam-se ao pagamento mensal
do imposto (carnê-leão).
Já a Lei no 8.134, de 27/12/1990, em seu art. 4o, inciso I, determinou que o
imposto de que trata a Lei no 7.713/88, art. 8o, seria calculado sobre os
rendimentos efetivamente recebidos no mês.
Ocorre que, além de estarem sujeitos ao recolhimento mensal, os rendimentos de
que trata a Lei no 7.713/88, art. 8o, compõem, também, a base de cálculo do
imposto devido na declaração de ajuste anual.
Sobre as multas aplicadas nos casos de lançamento de ofício, o art. 44 da Lei no
9.430, de 27/12/1996, base do art. 957, do Regulamento do imposto de Renda,
aprovado pelo Decreto 3.000/99, dispõe da seguinte forma:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
(Redação dada pela Lei no 11.488, de 15 de junho de 2007)
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto
ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de
declaração e nos de declaração inexata; (Redação dada pela Lei no 11.488, de 15
de junho de 2007)
II - de 50% (cinquenta por cento), exigida isoladamente, sobre o valor do
pagamento mensal: (Redação dada pela Lei no 11.488, de 15 de junho de 2007)
a) na forma do art. 8o da Lei no 7.713, de 22 de dezembro de 1988, que deixar de
ser efetuado, ainda que não tenha sido apurado imposto a pagar na declaração de
ajuste, no caso de pessoa física; (Incluída pela Lei no 11.488, de 15 de junho de
2007)
(...)
Fl. 271
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.727 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11070.722998/2013-12
5
§ 1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo será
duplicado nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de
novembro de 1964, independentemente de outras penalidades administrativas ou
criminais cabíveis. (Redação dada pela Lei no 11.488, de 15 de junho de 2007)
O art. 1o da IN SRF no 46, de 1997, que regulamenta a cobrança da multa isolada
do carnê-leão dispõe:
“Art. 1o O imposto de renda devido pelas pessoas físicas sob a forma de
recolhimento mensal (carnê-leão) não pago, está sujeito a cobrança por meio de
um dos seguintes procedimentos:
(...)
II - Se corresponderem a rendimentos recebidos a partir de 1o de janeiro de 1997:
a) quando não informados na declaração de rendimentos, será lançada a multa de
que trata o inciso I ou II do art. 44 da Lei no 9.430, de 1996, sobre o valor do
imposto mensal devido e não recolhido, que será cobrada isoladamente, bem
assim o imposto suplementar apurado na declaração, após a inclusão desses
rendimentos, acrescido da referida multa e de juros de mora;
b) quando informados na declaração de rendimentos, a multa a que se refere este
inciso será exigida isoladamente.”
Diante dos dispositivos acima citados, depreende-se que duas são as multas de
ofício, e que não são excludentes, uma a ser lançada sobre o imposto mensal
devido e não recolhido (multa isolada), e outra que incide sobre o imposto
suplementar apurado no ajuste anual, se for o caso. Isso porque duas são as
infrações cometidas - declaração inexata e falta de pagamento do carnê-leão, que
têm bases de cálculos distintas.
No que concerne às jurisprudências invocadas, acerca da inaplicabilidade das duas
multas sobre a mesma base de cálculo, há que ser esclarecido que as decisões
administrativas não constituem normas complementares do Direito Tributário até
que a Lei lhes atribua eficácia normativa. Enquanto isto não ocorre, não podem
ser estendidos genericamente a outros casos, somente aplicam-se sobre a
questão em análise e vinculam as partes envolvidas naqueles litígios.
Logo, como a contribuinte deixou de declarar rendimentos recebidos de pessoas
físicas, bem como, deixou de recolher tempestivamente o imposto devido a título
de carnê-leão, é cabível a aplicação das duas multas, a isolada, que deve incidir
sobre o valor do imposto que deixou de ser pago em cada mês do ano-calendário,
e a proporcional, incidente sobre o imposto suplementar apurado no ajuste anual.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, nego-lhe
provimento.
(documento assinado digitalmente)
Fl. 272
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.727 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11070.722998/2013-12
6
Thiago Alvares Feital

Fl. 273
DF CARF MF
Original